Tribunal: STF
Processo: ARE 1316349
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo rejeitou os embargos infringentes e de nulidade opostos pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 10, p. 193-197) assim ementado: 
    “EMBARGOS INFRINGENTES - Homicídio qualificado - Nulidade do julgamento do Júri - Preliminar – Leitura de matéria jornalística a qual mencionou o defensor do presente feito – Nulidade - Não ocorrência - Conteúdo do documento que não se refere a matéria de fato do processo - Prejuízo para o réu que não se constatado - Prevalência do Voto Vencedor – Necessidade – Embargos rejeitados.” (eDOC 10, p. 194)
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 11, p. 96-105), fundado no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso XXXVIII, “a”, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 11, p. 106-116).
    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP admitiu o REsp (eDOC 11, p. 169), mas não admitiu o RE (eDOC 11, p. 170-171).
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 11, p. 189-190; eDOC 12, p. 1-6). 
    O Relator, no STJ, ao apreciar o REsp 1.587.199/SP, conheceu parcialmente desse recurso e, nessa extensão, negou-lhe provimento (eDOC 12, p. 33-35). Após o julgamento de recursos apresentados pela defesa (eDOCs 12-15), certificou-se o trânsito em julgado, no âmbito daquela Corte, aos 9.3.2021 (certidão; eDOC 15, p. 130). 
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.294.005 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 7.12.2020 e ARE 1.290.646 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2020.
    Além disso, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Intime-se, via DJe. 
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente